Tribunal: TJBA
Processo: 8112284-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112284-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MTH ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO, JACIARA LOPES DA SILVA BRITO

APELADO: ALINE HEIDE OLIVEIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CAMPOS BARRETO, MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO, RENATO MEDRADO BONELLI BORGES TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO DURANTE OBRA DE PINTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta por empresa de engenharia, mantendo sentença que a condenou ao ressarcimento de danos materiais causados a veículo de condômina durante obra de pintura de fachada. A embargante alegou omissão quanto à análise dos avisos prévios encaminhados aos condôminos, à temporalidade da oferta de capas protetoras, ao momento do surgimento das marcas de lixa e aos limites da cláusula contratual de responsabilidade, bem como contradição entre o reconhecimento da confissão extrajudicial e o nexo causal, e quanto à atribuição de responsabilidade por fato de terceiro, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao supostamente deixar de analisar a prova dos avisos prévios, a temporalidade da oferta de proteção, o nexo causal quanto às marcas de lixa e os limites da cláusula contratual, bem como em contradição quanto à confissão extrajudicial e à responsabilidade por fato de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente todas as questões suscitadas pela embargante, com análise minuciosa do conjunto probatório e fundamentação adequada quanto à insuficiência dos avisos destituídos de data, à temporalidade da oferta de proteção posterior ao evento danoso, ao nexo causal entre a conduta do preposto da empresa e os danos no veículo, e à abrangência da cláusula contratual de responsabilidade integral, afastando a alegação de omissão.

Restou demonstrado que o julgado não incorreu em contradição, porquanto a atribuição de responsabilidade à embargante decorreu da análise integrada das provas, notadamente da confissão extrajudicial constante de e-mail subscrito por engenheiro da empresa, que admitiu o uso de material inadequado na limpeza, e da cláusula contratual que impõe à contratada a responsabilidade por danos causados durante a execução dos trabalhos, independentemente de culpa.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

O prequestionamento por meio de Embargos Declaratórios exige a efetiva configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, não bastando a finalidade de preparar futuros recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8112284-93.2020.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
MTH ENGENHARIA LTDA.
e Embargados
ALINE HEIDE OLIVEIRA DA CRUZ
e
CONDOMÍNIO CHÁCARA SUERDIECK.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03